Tribunal: TJDFT
Processo: 0752543-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752543-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 54296137): Cuida-se de pedido de SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A para prosseguimento do cumprimento de sentença, com pesquisa de bens via SNIPER / CNJ – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos em nome dos executados. Decido. O SNIPER / CNJ é sistema integrado que agiliza e facilita a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada. Atualmente, pelo SNIPER, está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: - Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). - Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. - Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. - Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. - CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. No caso, observa-se que ainda está em processo de integração ao SNIPER / CNJ os sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Nos autos, o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram pesquisados recentemente. Ademais, em decisão proferida em sede de agravo (ID 176558245), restou assentado que: (i) "... apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida". (ii) "... a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor" (iii) "... inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia do credor que não realizou uma diligência sequer". Como dito, ainda não estão integralizados ao SNIPER outros sistemas de pesquisa de bens do executado, mas tão somente para fornecimento de informações que não são relevantes para a presente demanda. Portanto, INDEFIRO a pesquisa ao SNIPER. Retornem os autos para a tarefa "aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença, na origem, contempla e existência de dívida em valor aproximado de R$ 16.036,86, sendo que até o presente momento, não se restou frutífera a busca de bens por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do Devedor; (ii) motivado pela inovação judiciária da pesquisa SNIPER, requisitou a utilização de tal mecanismo, objetivando o resultado frutífero em sua execução; (iii) o Juízo de origem indeferiu o referido requerimento sob o fundamento de que as informações fornecidas pelo sistema não são relevantes para a demanda, razão pela qual a medida seria inócua; (iv) a pesquisa SNIPER foi prevista justamente para tornar maior a chance de êxito na localização de bens passíveis de penhora; (v) o Juízo de origem está inviabilizando o exercício, pelo Agravante, dos atos inerentes ao credor judicial, que busca a satisfação da dívida por meio de busca de bens em nome do devedor; (vi) deseja tão somente a consulta de bens em nome do Executado pela ferramenta SNIPER, uma vez que tal medida poderá localizar bens passiveis de penhora, garantindo ao menos parcialmente a quitação do crédito perseguido; (vii) o Juízo de origem já determinou a suspensão do processo, sem possibilitar demais pleitos executivos; (viii) existe probabilidade do direito na presente pretensão, pois foi evidenciado a incorreção da decisão proferida, que indeferiu um pleito de diligência de pesquisa de bens em nome da parte executada, ao fundamento de que tal medida seria ineficiente, sendo que em diversas jurisprudências desse Tribunal de Justiça, como nas presentes razões sustentado, se autorizou a realização da referida pesquisa pretendida através do SNIPER; (ix) quanto ao requisito do perigo de dano, revela-se flagrante o prejuízo a ela, pois caso não haja a suspenção da decisão Agravada, poderá o cumprimento de sentença iniciar a contagem do prazo descrito no art. 921, § 1o do CPC, impedindo esse ora Agravante de apontar outras diligências cabíveis para a continuidade da execução, diante da precoce determinação de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis; (x) a suspensão do processo de origem é necessária para garantir a análise isonômica das presentes razões, inviabilizando que o processo na origem passe a produzir os efeitos do art. 921, §1o do CPC, do qual impede a continuação das demandas expropriatórias pelo prazo de 01 (um) ano. Ao final, pede que: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para determinar a suspensão do processo de cumprimento de sentença originário, de no 0702545-10.2017.8.07.0010, buscando evitar a ocorrência de qualquer cenário de lesão a essa Agravante, dada a incorreção da decisão ora agravada. c) A intimação da agravada para, se desejar, ofertar contrarrazões no prazo legal. d) No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes, retirando o processo da suspensão ao qual foi alocado em decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 54296135 e 54296136). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ele busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF), que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. Nada obstante, ainda que o CNJ o tenha disponibilizado para os Tribunais, não significa que houve a sua efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização. Por outro lado, mesmo que no Juízo a quo o SNIPER estivesse implementado, o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. Por conseguinte, a motivação da decisão judicial deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, mas que a liberdade de empreender impõe um certo sigilo, como os fornecedores de determinados insumos que otimizam o produto final colocado à venda. Além disso, vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Ademais, o SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já estão autorizadas pelo Juízo de origem na decisão agravada. Diante da decisão Agravada, não há falar em ausência de cooperação do Juízo ou de efetividade do processo de execução em apreço, sendo razoável presumir que, caso o Devedor possua bens penhoráveis, provavelmente estes serão localizados nas pesquisas deferidas na decisão Agravada (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD). Portanto, julgo não haver suficientes elementos para configurar a plausibilidade jurídica do direito invocado. Também não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 08:46:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador